Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721575-82.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA PEREIRA RATTO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Regina Pereira Ratto no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 49883270). Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator